Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737045-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS COLPAERT AGRAVADO: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça - apresentando documentos como, por exemplo, extratos bancários -, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2020.02:19:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator